Tribunal: TJES
Processo: 5014798-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014798-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA

AGRAVADO: COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Marmoraria Decor Pedras Ltda contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível de Colatina que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de “Embargos à Execução” movidos pela agravante contra Colatina Rochas Ornamentais Ltda. A agravante sustenta impossibilidade financeira de arcar com os encargos processuais, alegando alteração em sua condição financeira e a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante demonstrou, por meio de provas suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades empresariais, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação inequívoca de sua incapacidade financeira, conforme disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se exclusivamente às pessoas físicas, não alcançando pessoas jurídicas.

No caso concreto, a documentação apresentada pela agravante, como holerites de empregados e extratos bancários, não constitui prova robusta e suficiente para demonstrar a impossibilidade de custear as despesas processuais sem comprometimento das atividades empresariais.

A mera apresentação de declaração de hipossuficiência não atende aos requisitos exigidos pela legislação para a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca de incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência.

A presunção relativa de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC é aplicável exclusivamente às pessoas físicas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, EDcl no AREsp nº 2.261.044/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27.06.2023.

Vitória/ES,
31/03/2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014798-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA

AGRAVADA:
COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARMORARIA DECOR PEDRAS LTDA
contra a r. decisão do id. 49756624, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos dos “Embargos à Execução” proposta pela agravante em desfavor de
COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 9933021), alega a agravante, em síntese, que sua situação financeira não permite o pagamento das custas sem prejuízo das atividades empresariais, salientando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Afirma que sua condição financeira mudou desde a assinatura da confissão de dívida objeto da execução apensa à demanda em primeiro grau, sendo impossível arcar com as despesas judiciais no momento.

Aduz, também, que a decisão do juiz de primeira instância desconsiderou a situação atual da empresa, o que justificaria a revisão da negativa do benefício de justiça gratuita, motivo pelo qual se mostra justificada a concessão da benesse.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões recursais (id. 10287349), a agravada defendeu a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto no id. 10022175, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É cediço que, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, deve haver a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ainda sobre o tema, segundo iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores, a gratuidade em questão é aplicável às
pessoas jurídicas
, mas “
condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais
” (STJ, EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe de 27/6/2023).

Nesse sentido, não milita em favor do referido ente a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores da medida.

No caso, as provas carreadas pela agravante não são suficientes para justificar o deferimento da benesse.

Digo isso porque os holerites de pagamentos de empregados e os extratos de movimentações bancárias (id. nº 9933026), isoladamente, não são provas robustas e capazes de demonstrar a ausência de recursos financeiros para custear as despesas da demanda, sem prejuízo à manutenção de suas atividades produtivas.

Somado a isso, a juntada de declaração de hipossuficiência (id. nº 9933023) não se presta a gerar os efeitos pretendidos pela parte quando se tratar de pessoa jurídica, uma vez que, como dito, a presunção legal de insuficiência de recursos (art. 99, § 3º, do CPC) se aplica exclusivamente à pessoa física, não à jurídica.

Destarte, considerando que a recorrente não logrou carrear aos autos elementos concretos acerca do preenchimento dos requisitos exigidos pela lei para a concessão da benesse, seu indeferimento é medida que se impõe, devendo ser mantida a decisão do juízo
a quo
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões